Tribunal: TJMT
Processo: 1023415-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023415-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), JULIANA LIMA DA MATA MONTANHA - CPF: 016.190.591-93 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023415-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIANA LIMA DA MATA MONTANHA

AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO

RIO DE JANEIRO LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA

– AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida, apesar de os procedimentos indicados pelo médico assistente
–

Abdominoplastia, flancoplastia, lipoaspiração, Mastopexia com prótese, Braquioplastia e Cruoplastia
–
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA LIMA DA MATA MONTANHA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
ajuizada em face da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida custeie as cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico.

Sustenta que a urgência na realização das cirurgias reparadoras resta demonstrada, em especial, pelo laudo psicológico juntado aos autos, salientando que a agravante não consegue sequer sair da sua própria casa, devido ao comprometimento da autoestima.

Alega que sofre impactos físicos com a perda de peso, tais como dermatite e assaduras na pele, mau odor, coceiras, dentre outros, bem como que as cirurgias reparadoras pós-bariátricas visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida do paciente.

Assevera que uma vez atestada a necessidade do tratamento, a ausência de risco à vida não é justificativa para que o plano de saúde não autorize o procedimento médico pleiteado ou

demore

a fazê-lo, pois trata-se de direito à saúde

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 68667478).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 82537997).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante – titular do plano de saúde fornecido pela requerida/agravada – realizou cirurgia bariátrica e em virtude da perda de peso de 43 (quarenta e três) quilos, apresentou considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo, além de dermatites, mau cheiro e assaduras, o que lhe causa grave incômodo e desconforto físico.

Por esses motivos, foi indicado, pelo médico cirurgião plástico, a realização das seguintes cirurgias reparadoras funcionais:

1 - Abdominoplastia, flancoplastia, lipoaspiração com enxerto glúteo, puboplastia, grandes lábios e Renuvion;

2 - Mastopexia com prótese

3 - Braquioplastia e Renuvion

4 - Cruoplastia e Renuvion

Em razão da negativa da operadora do plano de saúde, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico assistente, Dr. Fabiano Calixto Fortes de Arruda CRM 10358, a realização dos procedimentos
Abdominoplastia, flancoplastia, lipoaspiração com enxerto glúteo, puboplastia, grandes lábios e Renuvion
,
Mastopexia com prótese,
Braquioplastia e Renuvion e Cruoplastia e Renuvion
conforme acima exposto, para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 43 kg, conforme parecer do relatório constante no ID 41092618 - Pág.3), no entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Ademais, não consta do laudo médico a descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, de modo que, ainda que tal situação traga à agravante angústia e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar mais um pouco pela instrução do feito.

Desta feita, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, há de ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento No 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021